Tribunal: TJSP
Processo: 1010904-82.2025.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Danos morais afastados. Apelo exclusivo da concessionária ré. Interrupção do fornecimento de energia elétrica devido às chuvas fortes que

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. Sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais. Danos morais afastados. Apelo exclusivo da concessionária ré. Interrupção do fornecimento de energia elétrica devido às chuvas fortes que atingiram a região, na qual se encontra localizado o condomínio. A ocorrência de eventos climáticos, como chuvas, ventos, descargas atmosféricas ou tempestades, não podem ser considerados como caso fortuito ou força maior. Fortuito interno. Risco da sua atividade. Hipótese em que a autora permaneceu quatro dias sem energia. Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, conforme o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 37, §6o, da Constituição. Evidente falha na prestação de serviços. Demora excessiva no restabelecimento do serviço. Prejuízo material configurado. Gerador de energia utilizado para manutenção de seus serviços essenciais. Autora que comprovou os gastos com combustível para abastecer o gerador e os reparos nele realizados após a utilização. Dever de ressarcimento. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração de honorários.